Tribunal: TJES
Processo: 5000540-46.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-46.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARNALDO JOSE DE FRANCA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. DISTINÇÃO ENTRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 585 E TEMA REPETITIVO 1118). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que visava a regularização da titularidade de veículo automotor, bem como a exclusão de multas e débitos vinculados ao bem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a legitimidade passiva do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo, a possibilidade de inclusão de outros órgãos autuadores no polo passivo e a extensão da responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas penalidades administrativas e débitos tributários incidentes após a alienação do veículo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O DETRAN/ES, como autarquia estadual, é parte legítima para responder em demandas que envolvem registros e infrações de trânsito.
04. A Súmula 585 e o Tema Repetitivo 1118 do STJ estabelecem que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange débitos tributários (IPVA), atribuídos ao efetivo possuidor do veículo.
05. No caso concreto, comprovada a comunicação de venda ao DETRAN/ES, correta a sentença ao afastar a responsabilidade do recorrido pelos débitos tributários, mas manter sua solidariedade quanto às multas de trânsito e demais débitos não tributários, diante da ausência de transferência registral completa.
06. Sentença alinhada à legislação (art. 134 do CTB) e à jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN/ES possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem regularidade de registros e penalidades administrativas de trânsito.
2. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange débitos tributários (IPVA), cuja obrigação recai sobre o possuidor do veículo (Súmula 585/STJ; Tema Repetitivo 1118/STJ).
3. Havendo comunicação de venda ao órgão de trânsito, afasta-se a responsabilidade do alienante por débitos tributários, mas subsiste sua solidariedade quanto às multas e demais penalidades administrativas enquanto não concluída a transferência registral do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43; CTB, art. 134; Súmula 585/STJ; Tema Repetitivo 1118/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000540-46.2024.8.08.0026

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: ARNALDO JOSE DE FRANÇA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. DISTINÇÃO ENTRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 585 E TEMA REPETITIVO 1118). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que visava a regularização da titularidade de veículo automotor, bem como a exclusão de multas e débitos vinculados ao bem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a legitimidade passiva do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo, a possibilidade de inclusão de outros órgãos autuadores no polo passivo e a extensão da responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas penalidades administrativas e débitos tributários incidentes após a alienação do veículo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O DETRAN/ES, como autarquia estadual, é parte legítima para responder em demandas que envolvem registros e infrações de trânsito.
04. A Súmula 585 e o Tema Repetitivo 1118 do STJ estabelecem que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange débitos tributários (IPVA), atribuídos ao efetivo possuidor do veículo.
05. No caso concreto, comprovada a comunicação de venda ao DETRAN/ES, correta a sentença ao afastar a responsabilidade do recorrido pelos débitos tributários, mas manter sua solidariedade quanto às multas de trânsito e demais débitos não tributários, diante da ausência de transferência registral completa.
06. Sentença alinhada à legislação (art. 134 do CTB) e à jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN/ES possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem regularidade de registros e penalidades administrativas de trânsito.
2. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange débitos tributários (IPVA), cuja obrigação recai sobre o possuidor do veículo (Súmula 585/STJ; Tema Repetitivo 1118/STJ).
3. Havendo comunicação de venda ao órgão de trânsito, afasta-se a responsabilidade do alienante por débitos tributários, mas subsiste sua solidariedade quanto às multas e demais penalidades administrativas enquanto não concluída a transferência registral do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43; CTB, art. 134; Súmula 585/STJ; Tema Repetitivo 1118/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de ARNALDO JOSÉ DE FRANÇA.

O autor, ora recorrido, ajuizou a ação em face de JOSÉ MARIA DA SILVA CARIAS, do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, buscando a regularização da situação cadastral de uma motocicleta Suzuki, ano 2008, placa MRZ 4835.

O recorrido alegou ter adquirido o veículo em 2012 de Francisco Alves de Souza, sendo que esta aquisição foi objeto de comunicação de venda ao DETRAN/ES, mas a propriedade formal nunca foi transferida para seu nome. Posteriormente, no mesmo ano de 2012, o recorrido alienou o veículo a José Maria da Silva Carias por meio de uma declaração de compra e venda com firmas reconhecidas, e, segundo o recorrido, comunicou tal venda ao DETRAN/ES.

Contudo, a despeito de suas diligências, o recorrido foi surpreendido em 2024 com uma série de multas e infrações de trânsito vinculadas ao referido veículo, culminando na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, que lhe é essencial para o exercício de sua atividade profissional.

A pretensão inicial almejava a suspensão das multas, a transferência de todas as responsabilidades pelo veículo para José Maria da Silva Carias, o restabelecimento de pontos em sua CNH e a atualização dos sistemas do DETRAN/ES.

O juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando solidariamente aos requeridos (José Maria, DETRAN/ES, Estado do Espírito Santo) a transferência da titularidade do veículo e das cobranças relativas às dívidas tributárias ao Sr. José Maria da Silva Carias, mas estabeleceu que o recorrido (Arnaldo José de França) deveria responder solidariamente pelas multas e dívidas não tributárias.

Os Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES foram acolhidos para ratificar e esclarecer a responsabilidade solidária dos requeridos pela transferência e débitos tributários, mantendo a solidariedade do autor para os débitos não tributários.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença para: reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado e a ausência de interesse do DETRAN/ES; determinar a inclusão do órgão autuador como litisconsorte passivo necessário; determinar a emenda da petição inicial para incluir o pedido de transferência da propriedade registral e da responsabilidade pela penalidade ao novo proprietário, incluindo-o no polo passivo; e julgar improcedente o pedido autoral devido à responsabilidade solidária de Arnaldo e pela impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica ou mera exclusão de pontos/débitos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Preliminarmente, no tocante à suscitada ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, por extensão, a arguição de ausência de interesse ou legitimidade do próprio DETRAN/ES, cumpre destacar que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) constitui uma autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Nesse sentido, o DETRAN/ES possui plena capacidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais que versem sobre a legalidade ou a regularidade dos atos administrativos por ele praticados no âmbito de suas competências, que incluem a fiscalização, o registro de veículos, a autuação e a aplicação de penalidades de trânsito, conforme o disposto no art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, já atribuiu expressamente responsabilidades ao DETRAN/ES e ao Estado do Espírito Santo de forma solidária em relação à transferência de titularidade e cobranças tributárias, o que implicitamente reconhece a legitimidade de ambas as entidades para atuar no feito dentro dos limites de suas atribuições legais.

O pleito recursal de ilegitimidade, portanto, carece de fundamento, uma vez que o DETRAN/ES é o órgão central responsável pelos registros e pelas infrações administrativas no Estado, sendo parte intrínseca à resolução da controvérsia.

De igual modo, a pretensão de determinar a inclusão de outros órgãos autuadores como litisconsortes passivos necessários, no caso, não se sustenta como óbice ao julgamento da presente demanda.

No mérito, a controvérsia central do recurso reside na interpretação e aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro em face da complexa cadeia de alienações do veículo e da responsabilidade pelas infrações e débitos acumulados.

O recorrente argumenta que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça consolida a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades administrativas, distinguindo-a da responsabilidade pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

De fato, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A jurisprudência do STJ, conforme precedentes invocados pelo próprio recorrente e amplamente sedimentada, realmente distingue a natureza das obrigações, como se observa na Súmula 585, que aduz que:

A responsabilidade solidária do ex proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Este entendimento é reforçado pelo Tema Repetitivo 1118 do STJ, conforme citado na sentença e nas contrarrazões, que preconiza que a responsabilidade pelo IPVA recai sobre o possuidor do bem, ainda que não haja registro da propriedade junto ao DETRAN.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar que a responsabilidade pelas dívidas tributárias fosse transferida para José Maria da Silva Carias, o atual possuidor do veículo, por ser ele o beneficiário da posse e uso do bem, alinhando-se integralmente à orientação jurisprudencial consolidada.

Contudo, a questão das penalidades e dívidas não tributárias (multas de trânsito) exige uma análise mais aprofundada das particularidades do caso concreto. Embora o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, como os citados pelo próprio recorrente, tenha reiterado a responsabilidade solidária do ex-proprietário por infrações de trânsito quando há omissão na comunicação de venda, o caso presente possui um
distinguishing
fundamental, devidamente reconhecido pelo juízo de origem.

O recorrido, Arnaldo José de França, de fato, não regularizou a transferência do veículo para seu nome quando o adquiriu de Francisco Alves de Souza, permanecendo o registro formal em nome do proprietário anterior, com apenas uma "comunicação de venda" ao DETRAN/ES. No entanto, ao alienar o veículo a José Maria da Silva Carias em 2012, o recorrido providenciou uma "Declaração de Compra e Venda de Veículo" com as firmas reconhecidas em cartório de ambas as partes (vendedor e comprador) em 14 de fevereiro de 2024, mas fazendo referência a uma venda ocorrida em 2012 (Id 14064387 - Pág. 7).

Mais relevante, o recorrido alegou e a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a existência de uma "comunicação formal de venda – Id 38553960". Esta comunicação formal da venda para José Maria da Silva Carias, mesmo que o recorrido não fosse o proprietário registral à época, representa um esforço diligente em cumprir o dever de informar o órgão de trânsito sobre a alienação do bem, elemento que difere este caso de situações de completa inércia.

A sanção pela inobservância do art. 134 do CTB tem por finalidade evitar a impunidade e o “limbo jurídico” do veículo, onde não haveria responsável pelas infrações e débitos. Todavia, quando há uma comunicação de venda, ainda que não seguida pela efetiva transferência registral por parte do novo adquirente, mitiga-se a aplicação irrestrita da solidariedade.

A sentença, ao determinar que o recorrido responda solidariamente pelas multas e dívidas não tributárias, reconheceu a peculiaridade de sua situação, em que, embora tenha havido a comunicação da venda subsequente, a sua inércia inicial em registrar o bem o manteve vinculado à cadeia de responsabilidade para fins administrativos. A solução adotada pela primeira instância é, portanto, equilibrada.

Isso porque, por um lado, afasta a responsabilidade do recorrido por débitos tributários, atribuindo-os ao efetivo possuidor, em estrita observância ao precedente do Tema Repetitivo 1118 do STJ. Por outro lado, mantém a solidariedade do recorrido pelas multas e penalidades administrativas, considerando a incompletude do ciclo de transferência de propriedade formal, notadamente a ausência de registro do veículo em seu próprio nome.

Por fim, no que concerne à impossibilidade de mera declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo e à necessidade de transferência do registro de propriedade, a sentença de primeiro grau não acolheu o pedido do recorrido de simples declaração de inexistência de vínculo. Pelo contrário, a decisão buscou a efetiva regularização da situação do veículo, determinando a transferência da titularidade e a responsabilização pelos débitos.

A transferência registral do veículo é, por natureza, um ato complexo que demanda a colaboração do adquirente e a atuação do órgão de trânsito. A sentença, ao determinar que os requeridos, solidariamente, promovam a transferência da titularidade do veículo para José Maria da Silva Carias, agiu em conformidade com a efetividade da tutela jurisdicional, imputando a responsabilidade pela regularização aos entes que detêm o poder de fazê-lo e ao beneficiário da posse do bem.

A documentação apresentada pelo recorrido, especialmente a declaração de compra e venda com firmas reconhecidas, constitui prova idônea da tradição do bem, ainda que não tenha sido o registro formal atualizado no DETRAN.

Assim, a decisão recorrida não somente validou a alienação do veículo como também impôs aos responsáveis a obrigação de regularizar o cadastro, evitando o indesejável cenário de um veículo em circulação sem um proprietário devidamente vinculado ou responsabilizado, o que demonstra a correção e completude da análise feita pelo juízo de origem.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)